Tribunal: TJDFT
Processo: 0744514-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0744514-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MARIANA RIBEIRO MAROCLO REU: FH CONCEITOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O 1. Cadastre-se os advogados substabelecidos no ID 31988088, uma vez que o substabelecimento foi realizado ainda durante o período em que os antigos advogados representavam a autora. 2. Verifico que o depósito de ID 20358081 foi vinculado ao processo n. 0714400-13.2017.8.07.0001 e não a esta ação rescisória. Diante disso, determino que a Secretaria que providencie a devida regularização do depósito, o qual deve estar associado a este feito. Ultimadas as diligências acima, tudo certificado, conclusos para saneamento do feito. Brasília, 25 de janeiro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora